Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-53.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. CONJUGE.
1. Os embargos de terceiro são inadequados para demandar indenização e nulidade demanda possessória com sentença transitada em julgado.
2. A inobservância do princípio da identidade física do juiz - só causa nulidade se resultar em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, que não se presume.
3. Ausente a melhor posse da embargante, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
4. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.